Tribunal: TJBA
Processo: 8166302-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8166302-59.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS LACERDA DE SOUZA Advogado(s): LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA VEICULAR. INVIABILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. PROVA PERICIAL E CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS. PLEITO DE AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA POR CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento majoritário do STJ, recentemente esposado no HC 158.580-BA, exige-se os parâmetros a serem seguidos pela justiça para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. No caso em apreço, a abordagem policial se deu pela investigação realizada ante a fuga de presos ocorridas no Presídio Lemos de Brito, e que um veículo ônix branco teria sido utilizado no transporte desses foragidos. Diante dessa informação, o setor de investigação da Polícia Civil passou a verificar as câmeras da SSP a fim de identificar o suposto veículo. 2. A materialidade do crime resta evidenciada nos autos por meio do auto de exibição e apreensão, ao Id 68435006, pág 15, do Laudo de Exame Pericial da droga apreendida, Id 68436369. Na hipótese, entendo que os depoimentos realizados pelos policiais que encontraram as armas e as substâncias ilícitas, servem perfeitamente como prova testemunhal do crime, sendo dotados de credibilidade e veracidade. 3. quanto às circunstâncias do crime, segundo nos ensina o escólio de Celso Delmanto, "São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (bis in idem). (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274). Assim, entendo que a quantidade e natureza da droga apreendida não pode ser valorada negativamente, pois não se relaciona com o conceito deste vetor. Ademais, sobre o tema o STF se pronunciou esposando a ideia de que a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. 4. Conforme se depreende na leitura do depoimento do apelante, não se pode aceitar suas afirmações como confissão do crime, pois afirmou que “não sabia que era droga que ele estava transportando”. Ademais, o juízo a quo sequer utilizou o depoimento como fundamento da condenação. Dessa forma, o apelante não faz jus à atenuante insculpida no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal. 5. Recurso parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.° 8166302-59.2023.8.05.0001, em que figura como apelante MARCOS LACERDA DE SOUZA e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo, pelas razões adiante alinhadas.